Tribunal: STF
Processo: ADI 2424
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-01
Data de publicação: 2004-04-01

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei nº 13.084, de
29.12.2000, do Estado do Ceará. Instituição de taxa de serviços
prestados por órgãos de Segurança Pública. 3. Atividade que somente
pode ser sustentada por impostos. Precedentes. 4. Ação julgada
procedente